Tribunal: TJSP
Processo: 2084327-09.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de existência de erro material na tira de julgamento – Não conhecimento – Recurso interposto em duplicidade contra o mesmo v. acórdão – Preclusão consumativa para interposição deste recurso configurada – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO não conhecidos.